Tribunal: TJMT
Processo: 1020985-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020985-81.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILLIAN RIBEIRO PADUA - CPF: 042.809.551-82 (APELANTE), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, proposta por segurado do INSS contra instituição bancária, em razão de descontos mensais em seu benefício, decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cuja existência negava.

O autor alegava não ter contratado, nem utilizado o cartão de crédito. Sustentava vício de consentimento e prática abusiva, pleiteando a cessação dos descontos, repetição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

A sentença considerou válidos os documentos apresentados pelo banco, entre eles contrato eletrônico assinado, termo de consentimento e comprovantes de utilização do cartão, rejeitando os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC); e (ii) saber se é cabível a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais diante da alegação de fraude ou vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, conforme a Súmula 297 do STJ. Todavia, incumbe ao consumidor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

O banco apresentou contrato assinado eletronicamente, termo de consentimento, comprovantes de transferência e faturas, demonstrando a existência e o uso do cartão. Os documentos são consistentes entre si.

O autor não apresentou extratos ou outras provas para demonstrar ausência de contratação ou recebimento dos valores. Não restou comprovado qualquer vício de consentimento ou prática abusiva.

A contratação da modalidade RMC é legal e encontra respaldo na Lei no 10.820/2003. A cobrança mínima e o consequente prolongamento da dívida decorrem da opção do consumidor.

O termo de consentimento continha informações claras sobre a modalidade contratada, inexistindo violação ao dever de informação previsto no art. 6o, inc. III, do CDC.

Ausente ato ilícito, descabe indenização por dano moral ou devolução em dobro dos valores descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada por contrato assinado, consentimento informado e comprovantes de uso. 2. Inexistindo vício de consentimento ou prova de fraude, é incabível a restituição em dobro ou indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação de apelação cível interposta por Willian Ribeiro Padua contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz De Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e ressarcimento de dano moral, proposta em face do Banco Santander (Brasil) S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, ter sido vítima de prática abusiva recorrente no mercado financeiro, comumente dirigida a servidores públicos e aposentados. Afirma que acreditava estar contratando empréstimo consignado com parcelas fixas, mas foi induzido em erro, vindo a firmar contrato na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Argumenta que a forma de cobrança adotada é dissimulada, gerando dívida de caráter impagável, com encargos excessivos e ausência de transparência quanto às condições pactuadas. Aduz que a sentença recorrida deixou de reconhecer o caráter massificado e enganoso da prática comercial, em descompasso com a jurisprudência consolidada e com os posicionamentos firmados pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e pelos órgãos de defesa do consumidor (PROCON).

Sustenta, ainda, que o contrato impugnado viola diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 31, 54-B, 54-D e 51, por não apresentar informações claras e adequadas acerca das taxas de juros e do Custo Efetivo Total (CET). Diante disso, requer a anulação dos descontos efetuados, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos moral.

Em contrarrazões, o apelado arguiu, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 321985884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso sob o fundamento de ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1.010, inciso II, do CPC.

Entretanto, não lhe assiste razão.

A simples leitura das razões recursais revela que o apelante dirigiu seu inconformismo de forma clara e objetiva contra r. sentença, evidenciando que a matéria ventilada na peça recursal guarda direta correlação com os fundamentos do
decisum
.

Diante disso,
rejeito a preliminar arguida.

Extrai-se dos autos que Willian Ribeiro Padua ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Santander (Brasil) S.A., alegando que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual afirma não ter contratado, tampouco utilizado.

Assegura que jamais recebeu qualquer valor correspondente ao suposto empréstimo, tratando-se, segundo sustenta, de fraude ou, ao menos, de contratação eivada de vício de consentimento, uma vez que acreditava estar aderindo a empréstimo consignado comum, e não a operação distinta e mais onerosa.

Acrescenta que o modelo de cobrança adotado com desconto apenas do valor mínimo, acarretou dívida impagável, perpetuada no tempo, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e a condenação do banco ao pagamento de dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando em síntese, ter sido vítima de prática abusiva recorrente no mercado financeiro, comumente dirigida a servidores públicos e aposentados. Afirma que acreditava estar contratando empréstimo consignado com parcelas fixas, mas foi induzido em erro, vindo a firmar contrato na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC).

Argumenta que a forma de cobrança adotada é dissimulada, gerando dívida de caráter impagável, com encargos excessivos e ausência de transparência quanto às condições pactuadas. Aduz que a sentença recorrida deixou de reconhecer o caráter massificado e enganoso da prática comercial, em descompasso com a jurisprudência consolidada e com os posicionamentos firmados pela Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON) e pelos órgãos de defesa do consumidor (PROCON).

Sustenta, ainda, que o contrato impugnado viola diversos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os artigos 31, 54-B, 54-D e 51, por não apresentar informações claras e adequadas acerca das taxas de juros e do Custo Efetivo Total (CET). Diante disso, requer a anulação dos descontos efetuados, a repetição do indébito e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos moral.

Pois bem.
Cumpre, inicialmente, consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme estabelece a Súmula n.o 297 do STJ.

Todavia, ainda que se reconheça a incidência da legislação consumerista ao caso concreto, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova, permanece exigível que o consumidor demonstre, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, referido dispositivo legal dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, competindo ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

No caso, o apelante sustenta ter acreditado estar contratando empréstimo consignado tradicional, ao passo que a instituição financeira defende a plena validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Do exame atento dos autos, verifica-se que o banco apresentou, contrato de cartão consignado firmado eletronicamente pelo autor, termo de consentimento esclarecido, igualmente assinado, comprovantes de transferência bancária realizada em favor do apelante e faturas demonstrando utilização continuada do cartão.

A sentença, de maneira objetiva, registrou que
“o requerido apresentou o contrato que deu ensejo aos descontos, instruído com cópias dos documentos pessoais e comprovação da transferência bancária”
(id. 321985881).

Tais documentos mostram-se idôneos e coerentes entre si. O apelante, entretanto, não trouxe aos autos extratos bancários destinados a infirmar o recebimento dos valores prova cuja produção lhe incumbia, à luz do art. 373, inciso I, do CPC.

Assim, ausente comprovação de erro, dolo ou qualquer vício apto a macular a manifestação de vontade, prevalece a higidez do pacto firmado.

O Termo de Consentimento acostado aos autos contém informações claras, destacando a diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado, esclarecendo que a consignação se limita ao pagamento mínimo da fatura, que o pagamento parcial acarreta encargos e que há alternativas de crédito mais econômicas. Tais elementos evidenciam que o dever de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, foi adequadamente observado.

Ressalte-se, ainda, que a modalidade RMC encontra amparo na Lei no 10.820/2003, cujo art. 6o autoriza expressamente o desconto destinado ao pagamento mensal de cartão de crédito diretamente no benefício previdenciário ou remuneratório do consumidor.

Assim, a contratação da modalidade, por si só, não configura abusividade. Eventual prolongamento do saldo devedor decorre do pagamento reiterado do valor mínimo, comportamento que, uma vez adequadamente informado, não pode ser imputado à instituição financeira como prática ilícita.

Diante desse cenário, constata-se que o conjunto probatório confirma a existência da relação jurídica entre as partes. Incumbia ao apelante demonstrar o direito que afirma possuir, ônus do qual não se desincumbiu. As provas produzidas não evidenciam a prática de ato ilícito por parte do apelado.

Nesse contexto, não há falar em dano moral indenizável, tampouco em restituição em dobro dos valores descontados.

A jurisprudência é firme no sentido de que:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025